Tribunal: TJBA
Processo: 8139332-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139332-22.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSEILMA SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela autora c
ontra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, decorrentes de suposta negativação indevida.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se o réu comprovou a existência do vínculo contratual e do débito que deu origem

a

inscrição;

(
ii
) se a ausência dessa prova caracteriza inscrição indevida em cadastros restritivos;

(
iii
) se há cabimento de indenização por dano moral e qual o valor adequado.

III. Razões de decidir

3. A relação é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive a inversão do ônus da prova.

4. O réu não comprova a existência da dívida, juntando apenas tela sistêmica que indica titularidade da conta, mas que não demonstra a origem ou efetiva constituição do débito negativado.
5. A inscrição em cadastros restritivos de crédito, sem comprovação da origem do débito, caracteriza ato ilícito.

6. O dano moral é presumido
(in
re

ipsa
)
em casos de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes.

7. A indenização fixada em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível nº
8139332-22.2023.8.05.0001,
em que figura como apelante,
JOSEILMA SANTOS DO NASCIMENTO
, e apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .